Tribunal: CARF
Processo: 13768.000305/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13768.000305/2007-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.277 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
CITRANSTUR CIPRIANO TRANSPORTE TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE JUNTO AO MUNICÍPIO DO
ESTABELECIMENTO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar cabalmente a inexistência de
pendências fiscais e/ou cadastrais junto ao município de seu estabelecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso, vencido o conselheiro Aílton Neves da Silva, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Thiago Dayan da Luz Barros e Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-29.261 da 8a Turma da DRJ/RJ1, de 18 de março de 2010
(fls. 39 a 44):
O processo versa sobre pedido de inclusão no Simples Nacional (fl.01), após exclusão
da sistemática do SIMPLES, pelo motivo de incorrer em atividade vedada e também
pendências de natureza cadastral junto à SRFB ou cadastral/fiscal nos municípios de
Linhares/ ES e Belo Horizonte/MG (fl.l2 e 13).
Nas fl. 18 a 23, consta o Parecer Seort /DRF/V IT n° 0037/2008 que conclui que a
empresa não pode participar do Simples Nacional por:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13768.000305/2007-76
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.277 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000305/2007-76


ter atividade vedada na filial de Belo Horizonte

não ter solicitado em tempo hábil a atualização na base de dados da
SRFB.

apresentar débitos de tributos federais e contribuição previdenciária em
período anterior a sua solicitação pelo Simples Nacional. Tal situação perdura até
o momento em que foi proferido o Parecer.
Cientificada do resultado do parecer através do AR de fi.25 em 21/01/2009, a
interessada se insurge, nas fl. 173 a 185 contra O disposto no referido documento
através de manifestação de inconformidade em 19/02/2009, apresentando como
argumentos o que se segue:

A pendência cadastral está vinculada à filial em Belo Horizonte/MG.
Indica atividade econômica vedada. 4922-1/02. A empresa não desenvolve tal
atividade O que pode ser comprovado pela Alteração Contratual registrada na
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em Jul/2007. As atividades
desenvolvidas pela empresa possuem código 4921-3/01 e 4929-9/01, ambas
permitidas para o regime Simples Nacional. A filial já havia encerrado suas
atividades
desde
o
ano
de
2000
conforme
COMUNICADO
DE
ENCERRAMENTO DE PROCESSO DE BAIXA no qual se Observa: Data da
Baixa: 17/01/2000.

O único equívoco cometido pela empresa foi não ter comunicado e
efetuado a baixa da filial na Receita Federal do Brasil. Assim, a motivação para o
indeferimento do pedido de inclusão no Simples Nacional (exercício de atividade
econômica vedada) não prospera.

Com relaçao aos débitos oriundos da extinta Secretaria da Receita
Previdenciária, a empresa impugnante fez a juntada
das certidões,
especificamente, CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE
NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO e CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE
NEGATIVA
DE
DÉBITOS
RELATIVOS
Às
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E Às DE _ TERCEIROS. A primeira emitida em
02/08/2007 e a segunda em 02/05/2007.

Ressalta-se também que não foram indicados quais débitos seriam e os
períodos de apuração. Assim, a motivação para o indeferimento do pedido de
inclusão no Simples Nacional (existência de débitos) não prospera, pois está
comprovado que a empresa impugnante não possuía débito algum que não estava
com sua exigibilidade suspensa.

A impugnante fez juntada da certidão n° 2546/2007 emitida pela
Prefeitura Municipal de Linhares/ES onde comprova que não havia qualquer
pendência seja cadastral ou fiscal que impedisse a migração para o Simples
Nacional.

A empresa possuía uma filial em Belo Horizonte/MG que não
desempenhava qualquer atividade operacional e não operacional, inclusive com
baixa municipal já deflagrada. A extinção da filial foi estabelecida na 11”
Alteração Contratual.

Com o comunicado de encerramento de processo de baixa, emitido em
ll/09/2007, considera-se que as pendências cadastral ou fiscal estivessem sanadas
uma vez que caso não as tivessem, o pedido de baixa seria indeferido. Como foi
deferido há de se concluir que não havia qualquer impedimento na Prefeitura de
Belo Horizonte/MG.

Também está sendo juntada a esta manifestação cópia da Alteração
Contratual que confirma a extinção da filial. O que ocorreu de fato foi uma
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.277 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000305/2007-76

demora extremamente excessiva na efetivação da baixa pela Prefeitura de Belo
Horizonte.

O auditor invalidou o documento (cópia do comunicado da prefeitura)
por ausência de subscritor. Ocorre que foi o documento obtido pelo contribuinte
como garantia da efetivação da baixa. As Certidões da Receita Federal
Negativa/Positiva/Baixa também não possuem subscritor e nem por isso são
invalidadas.

No Parecer, surge menção à restrição junto ao município de
Linhares/ES. Como também já explicitado, a impugnante não possuía qualquer
restrição naquele município juntando como elemento de prova Certidão n°
2546/2007. Ora, uma Certidão merece muito mais credibilidade do que
informações geradas eletronicamente

O parecerista também indica a existência de débitos administrados pela
RFB tanto para tributos federais quanto contribuições previdenciárias.
Importante destacar que as pendências apontadas são motivações novas, não
indicadas quando do indeferimento inicial. O que se discute são as motivações
enumeradas resultante da solicitação de opção efetuada em 17/07/2007. Como
são débitos novos, o correto seria intimaçao para abertura de prazo para
solução/saneamento

No documento intitulado Detalhamento da Solicitação da Opção
constante do processo extrai-se que o único item assinalado com "Sim"
corresponde à pergunta "Possui pendências com municípios?". Com relação às
perguntas referentes a débitos, nota-se que ambas possuem assinalamento "Não",
isto é, não havia débitos com exigibilidade.

A Receita Federal tem que definir a motivação do indeferimento para
que a empresa possa saná-la. O que não pode acontecer é 0 surgimento de novas
pendências a cada momento.

A impugnante já era optante pelo regime do SIMPLES FEDERAL
regulado pela Lei n° 9.317/1996 em 30/O6/2007. Veja o art. 18, da Resolução
CGSN n° 4/2007.

A impugnante não estava sujeita aos procedimentos do pedido de opção
e da consequente verificação previstos nos artigos 7° e 8° da mesma Resolução.
A impugnante tinha o direito de migrar para o regime do SIMPLES NACIONAL
instituído pela Lei Complementar n° 123/2006 a partir de Jul/2007

Pede-se a revisão do PARECER SEORT/DRF/VIT n° 037/2009 para
refletir a verdade material.
A DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade da empresa
recorrente, sob o entendimento de que a empresa deveria apresentar uma certidão da prefeitura
que atestasse que a empresa não possui pendências com a administração tributária do referido
município. Como tal certidão não foi apresentada, tal pendência não foi sanada, sendo um
motivo que impede a inserção da interessada no Simples Nacional (fl. 43).
Face ao referido Acórdão da DRJ/RJ1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
alegando (fls. 48 e 49), que:
Como já relatado na Manifestação de Inconformidade a empresa possuía uma filial em
Belo Horizonte/MG que não desempenhava qualquer atividade operacional e não
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.277 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000305/2007-76

operacional, inclusive com baixa municipal já deflagrada. A extinção da filial foi
estabelecida na 11a Alteração Contratual.
Com o COMUNICADO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO DE BAIXA, emitido
em 11/O9/2007, considera-se que as pendências cadastral ou fiscal estivessem sanadas
uma vez que caso não as tivessem, o pedido de baixa seria indeferido. Como foi
deferido há de se concluir que não havia qualquer impedimento na Prefeitura de Belo
Horizonte/MG.
Conclui-se então que a motivação para o indeferimento do pedido de inclusão no
Simples Nacional pendência com a Administração Tributária de Belo Horizonte/MG
não prospera, pois esta comprovado que a empresa impugnante não possuía pendência
alguma. A citada filial encontrava-se desativada e com baixa já decretada e homologada
pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte com data 17/O1/2000.
Também está sendo juntada a esta manifestação cópia da Alteração Contratual que
confirma a extinção da filial. O que ocorreu de fato foi uma demora extremamente
excessiva na efetivaçao da baixa pela Prefeitura de Belo Horizonte.

Ao fim, a recorrente pede o provimento do recurso voluntário (fls. 47 a 51).
É o relatório.

Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão no regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 12/05/2010, vide termo
de recebimento da RFB, fl. 47), face ao recebimento da intimação datada de 12/04/2010, fl. 46) e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que à contribuinte
foi indeferido seu pedido de adesão ao Regime Tributário do Simples Nacional pelo Termo de
Opção pelo Simples Nacional (fl. 06), face os incisos V e VI do artigo 17 da Lei Complementar
n. 123 de 2006.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.277 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000305/2007-76

Não obstante as decisões administrativas, a contribuinte é categórica ao afirmar
que não há pendência alguma para a motivação do indeferimento do pedido de inclusão no
Simples Nacional e que, por consequência, este não deve prosperar.
Como bem mencionar o r. Acórdão de no 12-29.261 da 8a Turma da DRJ/RJ1, as
pendências junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Município de Linhares/ES, bem
como quanto ao exercício de atividade econômica vedada, que impediam a contribuinte de
ingressar ao regime do Simples Nacional, encontram-se sanadas.
Acerca da pendência junto ao Município de Belo Horizonte/MG, cumpre
esclarecer que, em 17 de janeiro de 2000, o Processo de Baixa de Inscrição Municipal no
0110301307-30, junto ao Cadastro Municipal de Contribuintes de Tributos Mobiliários - CMC,
foi encerrado e a Inscrição Municipal da contribuinte encontrava-se devidamente baixada (fl.
04).
Como bem argumenta o impugnante, “com o COMUNICADO DE
ENCERRAMENTO DE PROCESSO DE BAIXA, emitido em 11/09/2007, considera-se que as
pendências cadastral ou fiscal estivessem sanadas uma vez que caso não as tivessem, o pedido
de baixa seria indeferido. Como foi deferido há de se concluir que não havia qualquer
impedimento na Prefeitura de Belo Horizonte/MG”.
Sobre tal aspecto, importante transcrever o trecho do acórdão reconhecendo que a
única pendência existente com a Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte, é relativo a
apresentação de certidão que atestasse que a empresa não possui pendências (fl. 43):
[...] A interessada deveria apresentar uma certidão da prefeitura que atestasse que a
empresa não possui pendências com a administração tributária do referido município.
Como tal certidão não foi apresentada, tal pendência não foi sanada, sendo um
motivo que impede a inserção da interessada no Simples Nacional.
(grifos nosso)
Considerando, portanto, que o único equívoco cometido pela empresa foi o de não
ter comunicado/efetuado a baixa da filial na unidade da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte/MG por meio de apresentação de Certidão, merece guarida o alegado pela
contribuinte, visto que os débitos inadimplidos é que geram impedimento ao ingresso ao Regime
do Simples, e não a falta de comunicação da adimplência.
A corroborar com o exposto acima, necessário trazer à baila o disposto no inciso
V do artigo 17 da Lei Complementar no 123 de 2006, in verbis:
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.277 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000305/2007-76

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(grifos nosso)
Nota-se que o débito contido no comando legal acima mencionado diz respeito à
obrigação tributária principal, qual seja, o pagamento do tributo que se extingue juntamente
com o crédito dela decorrente, conforme parágrafo primeiro do artigo 113 do Código Tributário
Nacional.
A comunicação da baixa da filial com a entrega da Certidão que atestasse que a
empresa não possui pendências com a administração tributária com o Município de Belo
Horizonte/MG é mera obrigação acessória, não tendo o poder de impedir o ingresso da empresa
ao Regime do Simples Nacional, que por sua vez foi sanada com o encerramento do processo no
0110301307-30 junto ao CMC da respectiva cidade, dando baixa à Inscrição Municipal da
contribuinte em 17 de janeiro de 2000.
Dessa forma, restando comprovado por meio de documentos que a empresa
impugnante não teria débitos junto ao Município de Belo Horizonte/MG que a impedisse de
ingressar ao Regime Tributário do Simples Nacional, há motivos para a reforma do acórdão da
DRJ.
Dispositivo
Considerando-se, portanto, os fatos e provas apresentados aos autos, alinhados ao
entendimento desse Conselho, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela
contribuinte, declarando-se nulo o Parecer SEORT/DRF/VIT no 0037/2009, e os atos
administrativos ulteriores que o ratificaram, afastando-se o indeferimento da inclusão da empresa
ao Regime de Tributação do Simples Nacional.
É como voto.

Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.277 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000305/2007-76

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital